Tribunal: STF
Processo: Rcl 13306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RECLAMADA PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA. TÍTULO JUDICIAL ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. REAJUSTE DA TABELA SALARIAL DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COM BASE NA CORREÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. PERÍODO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4/STF.



    1. Restrito o pedido deduzido na ação ordinária de cumprimento do plano de reclassificação de cargos e salários ao pagamento das parcelas vincendas até o trânsito em julgado da decisão, ocorrido no ano de 2001, não está incluída no título executivo judicial a aplicação da correção do salário mínimo em período posterior.



    2. A concessão do reajuste automático da tabela salarial do plano de cargos e salários com base nos valores do salário mínimo por decisão proferida na fase executória em janeiro de 2.012 viola a Súmula Vinculante nº 4/STF.



    Agravo regimental conhecido e desprovido.